Tribunal: TJDFT
Processo: 0701403-68.2022.8.07.0018
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0701403-68.2022.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: FRANCISCO IZIDRO DA SILVA, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração (ID 44219780) opostos contra a decisão de ID 43275987 que julgou extinta a execução por satisfação da obrigação. Inconformado, o exequente aduz que não houve a quitação, pois o depósito realizado pelo DISTRITO FEDERAL foi apenas o valor da RPV de ID 41157860, referente aos honorários advocatícios do cumprimento de sentença. Afirma a pendência do pagamento do precatório de n.o 0723940-15.2022.8.07.0000 e a permanência do interesse recursal no julgamento da apelação de ID 41157863. Contrarrazões apresentadas no ID 45497650, pugnando pelo desprovimento do recurso. É o relato do essencial. Com razão o embargante. O executado realizou o pagamento dos honorários sucumbenciais, conforme informou na petição e nos cálculos apresentados (ID 41157877), requerendo na oportunidade a extinção somente da então requisição, sobejando, portanto, o pagamento do precatório, cuja atualização está em discussão na apelação de ID 41157872. Assim, reconheço o erro material em relação à afirmação de que o depósito identificado no ID 41157879 corresponderia ao valor total do cumprimento de sentença, sendo correto dizer que equivale apenas aos honorários sucumbenciais, portanto, parcela da execução. Por tais fundamentos, dou provimento aos embargos de declaração, com efeitos modificativos, declarando que as obrigações ainda não foram totalmente satisfeitas, razão por que deve o processo continuar até o cumprimento total da dívida incorporada no título executivo. Transcorrido o prazo para recurso, voltem-me os autos conclusos. Intimem-se. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador